Tribunal: TJDFT
Processo: 0012731-30.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012731-30.2012.8.07.0004 AGRAVANTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS VIANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Esta Presidência, na ID 13933224 – págs. 1 a 4, indeferiu o processamento do recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Superior. O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que o presente apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 1.465.832/RS (Tema 940), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de o juiz ou o Tribunal reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Todavia, em 22/03/2017, a Segunda Seção, por maioria, em questão de ordem, decidiu pela desafetação do processo com o cancelamento do Tema 940 da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do voto do Ministro Ricar4do Villas Bôas Cueva. Assim, tendo em vista os limites de competência desta Presidência, nos termos do artigo 1.042 do CPC/ 2015, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014